Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003740-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO EMBARGADO: MILTON SERGIO PEREIRA BISPO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o pagamento das parcelas relativas à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, ao argumento de omissão quanto à definição do marco temporal de início dos efeitos financeiros da decisão. O embargante requer o suprimento da omissão para que seja fixado como termo inicial a data da impetração do mandado de segurança, ocorrida em 30/01/2025, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concedeu a segurança incorreu em omissão ao não estabelecer o marco inicial dos efeitos financeiros da condenação e se tal termo deve ser fixado na data da impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A decisão embargada reconhece o direito do impetrante à percepção da gratificação postulada, mas não explicita o marco inicial para incidência dos efeitos financeiros, configurando omissão a ser suprida. 3. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a sentença concessiva de mandado de segurança que assegura vencimentos ou vantagens pecuniárias a servidor público produz efeitos financeiros apenas em relação às prestações que se vencerem a partir da data da impetração da ação. 4. A fixação expressa do termo inicial dos efeitos financeiros assegura a clareza do julgado e viabiliza sua adequada execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de definição do marco inicial dos efeitos financeiros em decisão concessiva de mandado de segurança configura omissão sanável por embargos de declaração. A sentença concessiva de mandado de segurança que assegura vantagem pecuniária a servidor público produz efeitos financeiros apenas em relação às parcelas vencidas a partir da data da impetração da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8003740-38.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargado MILTON SERGIO PEREIRA BISPO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com voto desta relatoria.